Tribunal: STF
Processo: RHC 220930
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá manejado, HC nº 753.459, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O período de prova da suspensão condicional do processo foi prorrogado com fundamentação concreta, haja vista o efetivo descumprimento das condições estipuladas, refutando-se as justificativas declinadas pela defesa, com fundamento em circunstâncias do contexto fático do paciente, o que, de fato, autoriza a prorrogação do período de prova. 



    2. Não é cabível, na via eleita, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, a respeito da efetiva possibilidade ou não de cumprimento das condições estipuladas, porquanto demandaria indevido revolvimento dos fatos e provas dos autos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, sendo concedida a suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 (dois) anos.



    Posteriormente, em razão do descumprimento de condição imposta, foi determinada a prorrogação do período de prova pelo prazo de 14 (quatorze) meses.



    Irresignada, a defesa interpôs correição parcial. Contudo, não obteve êxito. 



    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na indevida prorrogação do período de prova da suspensão condicional do processo.



    Aduz que “o paciente não deu causa ao descumprimento das condições impostas”, destacando que “não obstante tenha sido facultado ao paciente a utilização de aplicativos de mensagens instantâneas, o paciente informou que não detinha acesso à internet e que compareceu ao endereço informado, mas que em razão da pandemia, o local estava fechado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer que seja(m): 



    a) Conhecido o Recurso Ordinário interposto e após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento; 



    b) Concedida a liminar, consoante fundamentação acima; 



    c) Dado provimento ao recurso, para que seja concedida a ordem em definitivo, reformando-se o acórdão do e. STJ, para extinguir a punibilidade do paciente pelo cumprimento das condições da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, Parágrafo 5º, da Lei 9099/95; 



    d) Observadas as prerrogativas de intimação pessoal do Defensor Público Geral Federal de todos os atos processuais, inclusive quando da inclusão em pauta para a sessão de julgamento, ensejando a sustentação oral e a contagem em dobro dos prazos, na forma do inciso I do art. 44 da LC n° 80/94.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A defesa se insurge, em síntese, contra a prorrogação do período de prova da suspensão condicional do processo, ao argumento de que o descumprimento das condições se deveu ao período de pandemia. Contudo, conforme explicitado pelo Tribunal de origem, ‘foi apresentada ao beneficiário forma alternativa de cumprimento da condição durante o período pandêmico, qual seja, as justificativas por meio do aplicativo 'WhatsApp', sendo esta passível de cumprimento mesmo em eventual fechamento do Patronato’ (e-STJ, fl. 19). 



    Registrou-se, ainda, que, ‘mesmo anteriormente ao período de pandemia, o réu deixou de comparecer ao Patronato’ e que ‘a alegação de que não possuía internet se mostra frágil e não é apta a dar a condição como cumprida, eis que o acusado poderia ter requerido outra forma de adaptação da condição, demonstrando interesse em seu cumprimento, o que não fez’ (e-STJ, fl. 20). 



    Dessa forma, reafirmo que o benefício foi prorrogado com fundamentação concreta, haja vista o efetivo descumprimento das condições estipuladas, refutando-se as justificativas declinadas pela defesa, com fundamento em circunstâncias do contexto fático do paciente, o que, de fato, autoriza a prorrogação do período de prova.



    [...]



    Ademais, reitero que não é cabível, na via eleita, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, a respeito da efetiva possibilidade ou não de cumprimento das condições estipuladas, porquanto demandaria indevido revolvimento dos fatos e provas dos autos. 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. [...].”



     



      Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “o benefício foi prorrogado com fundamentação concreta, haja vista o efetivo descumprimento das condições estipuladas, refutando-se as justificativas declinadas pela defesa, com fundamento em circunstâncias do contexto fático do paciente”.



    Destarte, o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implicaria o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente